Tribunal: TJES
Processo: 5002527-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002527-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANTA RITA ASSISTENCIA PEDIATRICA S/S LTDA
AGRAVADO: ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Se o Embargante aponta quaisquer dos vícios previstos no art. 1022, do CPC, os Embargos de Declaração devem ser conhecidos. A existência ou inexistência dos vícios levará à procedência ou improcedência do recurso. 2. Contudo, se sequer houve indicação de algum dos vícios enumerados no art. 1.022, do CPC, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3. “A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 21020349326, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 09/11/2016). 4. Recurso não conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002527-06.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SANTA RITA ASSISTÊNCIA PEDIÁTRICA S/S LTDA

EMBARGADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos por Santa Rita Assistência Pediátrica S/S Ltda, impugnam Acórdão (ID 1391194) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. RESPEITADO PRAZO PREVISTO NA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O contrato pactuado ora sob análise prevê a possibilidade de resilição por simples manifestação de interesse por qualquer uma das partes, sem direito de indenização à outra, devendo apenas ser respeitado o prazo de 60 (sessenta) dias para notificação prévia previsto na cláusula 8.1. 2. Além da plena validade do contrato, o que se extrai do apostilado é que a Agravada cumpriu com todas as formalidades nele previstas, não havendo que falar em nenhuma ilegalidade ou abuso no presente caso. 3. Recurso conhecido e desprovido. 4. Agravo Interno prejudicado.

Em suas razões recursais (ID 1458318) a Embargante alega: (i) que as provas acerca dos investimentos feitos serão produzidas nos autos da ação principal; (ii) que foi surpreendida com uma notificação da Embargada acerca da rescisão do contrato quinze dias após a assinatura de um aditivo contratual; (iii) que o referido aditivo imputou novas obrigações à Embargante mediante o aumento da contraprestação em 30% (trinta por cento); (iv) que não pode se conformar com a rescisão do contrato sem o pagamento da indenização que entende lhe ser devida; (v) que o referido contrato remunera 30 (trinta) profissionais médicos; e (vi) que tinha legítima expectativa na renovação do contrato.

Por fim, requer o prequestionamento dos seguintes comandos normativos: arts. 389 e seguintes do CPC/15; art. 473, parágrafo único do CC e art. 720, caput e parágrafo único, do Código Civil.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O recurso interposto pela Embargante é de fundamentação vinculada, ou seja, o recorrente deve se ater a narrar especificamente os aludidos vícios (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) e que a alegação da ocorrência de tais vícios diga respeito ao acórdão recorrido.

Desse modo, se a Embargante aponta quaisquer dos vícios previstos no art. 1022, do CPC, os Embargos de Declaração devem ser conhecidos. A existência ou inexistência dos vícios levará à procedência ou improcedência do recurso.

Contudo, se sequer houve indicação de algum dos vícios enumerados no art. 1.022, do CPC, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017). 3. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1798893/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

No presente caso, conforme se verifica a partir do breve relatório exposto nos parágrafos anteriores, as razões apresentadas pela Embargante não apontaram nenhum dos vícios que poderiam fundamentar os Embargos de Declaração, se limitando a apresentar as mesmas razões de recurso de agravo.

Assim, considerando que a Embargante não apontou a ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão, o recurso não deve ser conhecido.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento de alguns dispositivos legais, registre-se que “A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 21020349326, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 09/11/2016).

Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil dispõe que as matérias suscitadas pela parte nos aclaratórios consideram-se automaticamente prequestionadas, ainda que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, não havendo mais óbice, neste ponto, à interposição dos recursos extraordinários. Neste sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REGRAS DE TRANSIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. "PACTA SUNT SERVANDA". REDISCUSSÃO QUANTO AO DECIDO. INVIABILIDADE. RAZÕES DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. O CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de "prequestionamento ficto" em seu art. 1.025. Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF. Acórdão n.983182, 20120111371727APC, Relator: ALFEU MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016. Pág.: 141-161)”

Face o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos aclaratórios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)